Tribunal: TJDFT
Processo: 0756038-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. MOTOCICLETA CONDUZIDA NO “CORREDOR”. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE CAMINHÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID49264106), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. Narrou o autor que foi vítima de um acidente de trânsito provocado por um motorista da empresa ré em serviço, o que lhe acarretou severas lesões físicas (múltiplas fraturas) e prejuízos de ordem material, moral e estéticos. Alegou que teve que arcar com o conserto de sua motocicleta e seu celular. Aduziu que o laudo da Polícia Civil do Distrito Federal constatou a culpa exclusiva da empresa ré pelo acidente. Requereu reparação material (R$ 6.285,98) e moral (R$12.000,00).
4. Trata-se de recurso (ID 48726267) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que este agiu com imprudência por trafegar no “corredor” da pista, o que culminou na colisão com o caminhão que já havia iniciado manobra de transposição de faixas.
5. Nas razões recursais, aduz que o laudo pericial da Polícia Civil do DF é expresso em afirmar que a culpa pelo acidente foi exclusiva do condutor do caminhão da empresa ré/recorrida. Ressalta que o laudo pericial em momento algum afirmou que o autor/recorrente trafegava efetivamente pelo corredor, mas próximo à faixa de trânsito central. Alega ausência de conduta imprudente ou qualquer elemento fático que atribua a culpa ao autor/recorrente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. A controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade pelo acidente e, consequentemente, pela reparação dos danos suportados.
7. De acordo com o laudo da Polícia Civil do DF, o autor/recorrente trafegava pela faixa de trânsito esquerda, próximo à linha de separação com a faixa de trânsito central ("corredor"), enquanto o caminhão efetuava manobra de derivação à esquerda, em direção à faixa de aceleração/desaceleração, proveniente da faixa de trânsito central, nos instantes anteriores às colisões (Informação Pericial Criminal - ID48726086).
8. Muito embora o laudo pericial tenha concluído que a causa determinante da colisão fora a derivação à esquerda do caminhão da empresa ré para a faixa da esquerda, quando as condições não lhe eram favoráveis, este não representa o único fundamento hábil à formação do livre convencimento do magistrado.
9. O art. 35 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.”.
10. No caso, verifica-se, através do depoimento da Sra. Luísa (Boletim de ocorrência - ID48726085), que trafegava pelo local dos fatos, que o condutor do caminhão estava na última faixa à direita, parado no semáforo, quando solicitou passagem a ela e ao motorista que estava ao seu lado para atravessar a rodovia, a fim de acessar o primeiro retorno à esquerda, o que fora assentido por eles, todavia quando estava atravessando da segunda para a primeira faixa, o autor/recorrente “veio no corredor, em uma velocidade rápida, arrancou seu retrovisor e colidiu com a lateral esquerda do caminhão que terminava a travessia da via”.
11. Desse modo, verifica-se que o condutor do caminhão da empresa ré/recorrida tomou a devida cautela antes de cruzar as faixas, certificando-se quanto a viabilidade de executar a manobra, porém teve a sua trajetória interceptada pelo autor/recorrente que, por sua vez, assumiu o risco de conduzir pelo “corredor”, deixando de exercer o seu dever de cautela na direção de veículo automotor, dando causa à colisão.
12. Cumpre ressaltar que, mesmo que não haja vedação legal para a circulação de motocicletas no corredor de veículos, o motorista deve conduzi-la respeitando as normas de trânsito, especialmente aquelas elencadas nos artigos 28, 29, inc. II e 34 do CTB.
13. Assim, provada a ação imprudente do autor/recorrente, deve ser atribuída a ele a responsabilidade pela ocorrência do acidente e pelos danos alegados.
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Preliminar, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.